Tribunal: STF
Processo: Rcl 87538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (INSULINAS LISPRO E ASPARTE). FÁRMACOS CLASSIFICADOS NO GRUPO 1A (CEAF). INAPLICABILIDADE DO TEMA 6-RG. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG. INEXIGIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. O caso envolve fornecimento de insulinas incorporadas às políticas públicas do SUS, razão pela qual não incide a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, relativa a medicamentos não incorporados.

    2. Embora medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF sejam, em regra, de competência da Justiça Federal e de custeio da União, a modulação de efeitos definida nos embargos de declaração do RE 1.366.243 (Tema 1.234) restringiu a exigência de inclusão da União no polo passivo apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no DJe de 19.9.2024 e, no caso dos autos, a ação foi ajuizada antes dessa data, no ano de 2017.

    3. Questões relativas à repartição de encargos financeiros entre os entes federativos e ao ressarcimento posterior pela União devem ser veiculadas administrativamente ou pelas vias ordinárias próprias.

    4. Agravo não provido.